Tribunal: CARF
Processo: 16561.000215/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. PARTE IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE EXCLUSIVA.
De conformidade o artigo 133, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF 1.634, de 21 de dezembro de 2023, c/c Súmula CARF no 01, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento das razões recursais, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de conhecimento de tais alegações da peça impugnatória.
Restando incontroversa a concomitância da discussão administrativa e judicial, impõe-se manter o não conhecimento de parte das razões de impugnação, o que torna defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das alegações de mérito, as quais não foram contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
DEPÓSITO JUDICIAL. EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O depósito judicial é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não tem o condão de impedir o auto de infração de retificação de prejuízo fiscal e de base negativada CSLL, em que não há crédito tributário exigível e aplicação de multa de ofício.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.000215/2008-71
ACÓRDÃO
1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NORMAS
REGIMENTAIS.
CONCOMITÂNCIA JUDICIAL. PARTE IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE NÃO
CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE EXCLUSIVA.
De conformidade o artigo 133, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, aprovado pela Portaria MF
1.634, de 21 de dezembro de 2023, c/c Súmula CARF no 01, a propositura
de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa
desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa,
ensejando o não conhecimento das razões recursais, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento de tais alegações da peça impugnatória.
Restando incontroversa a concomitância da discussão administrativa e
judicial, impõe-se manter o não conhecimento de parte das razões de
impugnação, o que torna defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário
para se pronunciar a respeito das alegações de mérito, as quais não foram
contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena,
inclusive, de supressão de instância.
DEPÓSITO JUDICIAL. EFEITOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O depósito judicial é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas não tem o condão de impedir o auto de infração de
retificação de prejuízo fiscal e de base negativada CSLL, em que não há
crédito tributário exigível e aplicação de multa de ofício.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
2
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto aos efeitos dos depósitos judiciais e pedido
de sobrestamento do feito, e, nesta parte, negar-lhe provimento; e em não conhecer do recurso
quanto às alegações de mérito, em razão da concomitância com a ação judicial, e quanto às
matérias não suscitadas em sede de impugnação, por preclusão processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
WHIRLPOOL S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados Autos de
Infração, cientificados em 23/12/2008 (e-fl. 173), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrente da constatação de lucros auferidos no exterior, não adicionados ao Lucro Líquido e,
portanto, não computados na apuração do lucro real, em relação ao ano-calendário 2003,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 166/174, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 175/178,
e demais documentos que instruem o processo.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
3
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 187/214,
a qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em São Paulo/SP I, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-41.331, de 27 de setembro de 2012, de e-fls.
384/402, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. No âmbito do processo administrativo
fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o
ato tenha sido declarado inconstitucional pro decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal-STF.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO.
Por ter sido levada a discussão de mérito da exigência formalizada no presente
auto de infração ao conhecimento e pronunciamento definitivo dos órgãos
judiciais competentes para decidir a questão, com força de coisa julgada, a
autoridade administrativa deve deixar de se pronunciar dado o princípio da
unicidade da jurisdição e à prevalência hierárquica da decisão judicial sobre a
administrativa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL.
O depósito judicial é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, mas não tem o condão de impedir o auto de infração de retificação de
prejuízo fiscal e de base negativada CSLL, em que não há crédito tributário exigível
e aplicação de multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 409/429,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão recorrido, aduzindo para tanto possuir decisões
favoráveis aos seus interesses no Mandado de Segurança no 2004.61.00.001329-3 e cuja discussão
de mérito está atrelada ao presente processo administrativo. Portanto, considerando que tais
decisões são eficazes de pleno direito e que os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela
União Federal não possuem efeito suspensivo, resta evidente que a presente autuação não pode
ser mantida, uma vez que o Poder Judiciário reconheceu o direito da ora Recorrente não adicionar
ao seu lucro tributável os lucros auferidos pela WHIRPOOL CHILE ano base 2003.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
4
Suscita, ainda, que mesmo não acolhendo as razões encimadas, certo é que,
diversamente do que consignou o V. Acórdão recorrido, por força dos depósitos judiciais efetuados
no Mandado de Segurança – realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 63, §
2o, da Lei no 9.430/96 -, não há como as Autoridades Fiscais reduzirem o saldo de prejuízos fiscais /
bases negativas de CSL apurado pela Recorrente.
Neste sentido, pugna pela reforma do decisório combatido, para que seja
reconhecida e declarada total improcedência do Auto de Infração lavrado em razão dos depósitos
judiciais realizados nos autos do MS [...], sob pena de exigência em duplicidade, configurada pela
concomitante e eventual conversão do depósito e manutenção da presente redução/retificação do
saldo de prejuízos fiscais / bases negativas da Recorrente.
Alternativamente ao pedido de cancelamento do feito, pretende seja determinado
o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da discussão travada nos autos do Mandado
de Segurança em referência, sobretudo considerando que o próprio julgador de primeira instância
asseverou que a discussão judicial encerra o processo administrativo fiscal em definitivo, em
qualquer fase.
Contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito,
reiterando as razões de impugnação, suscitando, ainda, a indevida tributação dos lucros apurados
pelas controladas da recorrente, sobretudo o momento em que se considera a sua
disponibilização, na data do balanço em que foram apurados, o que malfere as normas legais que
regem a matéria, notadamente o artigo 146 da CF, c/c 43 do CTN, bem como e as disposições
expressas do Tratado Internacional firmado entre Brasil e Chile.
Defende que o legislador ordinário foi além do que permite o artigo 43 do CTN, uma
vez que o § 2o desse dispositivo prescreve que o legislador poderá estabelecer as condições e o
momento em que se dará a disponibilidade do IRPJ, conquanto que a renda seja efetivamente
disponibilizada, o que não se vislumbra no caso vertente.
A fazer prevalecer sua tese, traz à colação precedentes do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado, assegurando a prevalência dos
Tratados Internacionais Tributários sobre as normas de Direito Interno, diante de sua
especificidade.
Neste cenário, entende restar demonstrado que os lucros auferidos e acumulados
pela controlada da Recorrente no exterior, relativos ao ano-calendário de 2003, não devem ser
tributados, nos termos do previsto no Tratado Brasil-Chile e, consequentemente, também não
devem ter qualquer influência sobre os saldos de prejuízo fiscal e base negativa da CSL apurados
pela Recorrente no referido ano base.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
5

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
De início, convém esclarecer que parte das alegações da impugnação da empresa
não fora conhecida, em razão da constatação da concomitância entre discussões administrativa e
judicial, mais precisamente nos autos do Mandado de Segurança no 2004.61.00.001329-3, onde a
contribuinte pretendeu o reconhecimento do direito de não recolher IRPJ e CSLL sobre os lucros
auferidos por controladas no exterior, antes de sua efetiva disponibilização, para os fatos
geradores passados e futuros.
Diante desse cenário, de pronto, somente é passível de análise desta instância
recursal as discussões periféricas, mormente quanto aos efeitos dos depósitos judiciais e, bem
assim, o pedido de sobrestamento do feito, razão pela qual, desde já, não conhecemos das demais
alegações de mérito, sob pena de supressão de instância, uma vez não contempladas no Acórdão
recorrido.
Mais a mais, o entendimento estampado no julgado recorrido caminha no mesmo
sentido das disposições regimentais deste Colegiado, consoante se extrai do artigo 133, § 2o, do
RICARF, que assim preceitua:
“Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação. [...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso. [...]”
Outro não é o posicionamento consolidado nos precedentes desta instância
administrativa, traduzido na Súmula CARF no 01, de observância obrigatória, nos seguintes
termos:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”
Assim, relativamente ao mérito da demanda, não se conhece das razões da
contribuinte, na linha, inclusive, que restou decidido no Acórdão recorrido, seja diante da
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
6
concomitância da discussão administrativa e judicial, ou mesmo porque não fora analisada na
decisão de piso, de maneira que a análise nesta instância recursal representaria supressão de
instância.
Por outro lado, insurge-se, ainda, a recorrente contra o Acórdão recorrido,
propugnando pela sua reforma, para que seja reconhecida e declarada total improcedência do
Auto de Infração lavrado em razão dos depósitos judiciais realizados nos autos do MS [...], sob
pena de exigência em duplicidade, configurada pela concomitante e eventual conversão do
depósito e manutenção da presente redução/retificação do saldo de prejuízos fiscais / bases
negativas da Recorrente.
Alternativamente ao pedido de cancelamento do feito, pretende seja determinado
o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da discussão travada nos autos do Mandado
de Segurança em referência, sobretudo considerando que o próprio julgador de primeira instância
asseverou que a discussão judicial encerra o processo administrativo fiscal em definitivo, em
qualquer fase.
Em que pesem os argumentos da recorrente, seu inconformismo, contudo, não tem
o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que a
decisão recorrida apresenta-se incensurável, devendo ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
A propósito, como se trata de confrontação direta à entendimento levado a efeito
pelo julgador de primeira instância, como condição, inclusive, de processamento da defesa de
piso, não é demais trazer à colação os muito bem desenvolvidos fundamentos do Acórdão
recorrido, os quais peço vênia para adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Nos presentes autos de infração não houve constituição de crédito
tributário ou exigência de multa de ofício, porque o montante tributável apurado
pela fiscalização (R$ 2.932.648,24) não foi suficiente para reverter, mas apenas
para reduzir o resultado apurado na escrituração fiscal da contribuinte: um
prejuízo fiscal de R$ 75.157.731,83 para R$ 72.225.083,59 (cf. Demonstrativo da
Compensação de Prejuízos Fiscais – fls. 164 e Formulário de Alteração do Prejuízo
Fiscal – fls. 179); e uma base de cálculo negativa da CSLL de R$ 74.660.029,14 para
R$ 71.727.380,90 (cf. Demonstrativo da Compensação de Bases Negativas – fls.
169 e Formulário de Alteração da Base de Cálculo Negativa da CSLL – fls. 180).
Os autos de infração de retificação de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL foram lavrados de acordo com as expressas disposições legais do
Decreto no 70.235, de 1972, vigentes na data das autuações (23/12/2008):
[...]
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
7
A redação anterior do caput do art. 9o mencionava expressamente que a
retificação de prejuízo fiscal (e, consequentemente, de base de cálculo negativa
da CSLL) devia ser feita mediante auto de infração, conforme transcrição abaixo:
[...]
Na verdade, o §4o incluído pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, veio apenas explicitar que o auto de infração é o instrumento
hábil à constituição da infração à legislação, e não apenas à constituição do
crédito tributário (lançamento).
Ademais, como não houve constituição de crédito tributário, também não
houve a imposição de multa de ofício que é proporcional ao tributo ou
contribuição devidos, conforme previsto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com
as alterações supervenientes:
[...]
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
mediante depósito do montante integral (autorizado judicialmente – fls. 333 e
comprovado pelas cópias dos Documentos para Depósitos Judiciais ou
Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa
Competente DJE de fls. 102/103 e 145/146, vinculados ao processo no
002004.61.000013293), tendo em conta que não há crédito tributário exigível
relativamente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2003, a medida obtida é inócua,
e ineficaz em relação a fatos geradores futuros, porque efetuada no âmbito de
um MS em que discutida a exigibilidade do crédito tributário do ano-calendário de
2003, conforme mencionado no §§ 96 e 99 do pedido formulado na petição inicial
do MS.
Se não há crédito tributário certo e líquido relativo aos fatos geradores de
IRPJ e CSLL ocorridos em 31/12/2003, não há como se sustentar a possibilidade de
conversão do depósito judicial em renda da União, em caso de compensação em
períodos futuros dos prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL indevidamente
apurados, devido à falta de adição dos lucros auferidos no exterior. A conversão
do depósito em renda da União é modalidade de extinção de crédito tributário, e
pressupõe a certeza e a liquidez do devido, assim não se configurando em caso de
a exigibilidade estar sujeita a evento futuro e incerto.
No caso em apreço, consigne-se que em função das presentes autuações, a
partir do ano-calendário de 2009 foram efetuadas glosas de compensações de
prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL no processo no 10880.729297/201145,
já apreciado pela 3a Turma de Julgamento desta DRJ, com recurso voluntário
pendente de apreciação pelo CARF.
Outro aspecto a chamar a atenção da defesa é que não se considera
inadequada a indicação do artigo 25, §§ 2° e 3°, da Lei 9.249/95, como base legal
da autuação. Note-se que, no enquadramento legal dos lançamentos, além do art.
25 e seus §§ da Lei no 9.249, de 1995, foram mencionados os seguintes preceitos:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
8
[...]
Diante do quadro normativo em vigor, não se sustenta a alegação de
inadequação do artigo 25, §§ 2° e 3°, da Lei 9.249/95, entre os preceitos que
fundamentaram a autuação. Pode-se dizer que a mudança implementada com a
edição do art. 74 da MP no 2.15835 de 2001, afetou apenas o aspecto temporal,
mas não a materialidade da hipótese de incidência tributária. Entretanto, como
também deve ser decidida pelo órgão judicial a natureza da matéria tributável (se
lucros ou dividendos), para fins de aplicação dos preceitos do tratado
internacional, não cabe a este órgão julgador qualquer pronunciamento a
respeito.
Importa também consignar que, analisando a documentação que instrui os
autos, verifica-se que a incidência não se fez sobre o resultado da equivalência
patrimonial do investimento mantido no exterior pela controladora (Whirlpool
S.A.) no país, mas sobre o lucro auferido na subsidiária no Chile (Whirlpool Chile
Ltda.), conforme demonstrativos dos Lucros/Prejuízos no Exterior de 1996 a 2006
apresentado pela fiscalizada, no curso do procedimento fiscal, de fls. 124/134.
Ratificam a informação acima as demonstrações financeiras da Whirlpool Chile
Ltda., principalmente a demonstração de resultado do exercício em que se verifica
um lucro antes do imposto de renda de 500.537 milhares de pesos fls. 154,
exatamente como informado no demonstrativo de lucros no exterior de 2003 de
fls. 131.
Às fls. 156, ao demonstrar a forma como procedeu à determinação dos
valores a serem depositados judicialmente, a contribuinte confirmou o montante
tributável de R$ 2.949.931,00 utilizado pela fiscalização para retificar o prejuízo
fiscal e a base negativa de CSLL do período.
[...]”
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, além de inovar suas argumentações, as quais acabam por serem fulminadas pelo
instituto da preclusão.
Destarte, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Ademais, por ocasião da execução do presente Acórdão, certamente serão levados
em consideração os depósitos efetuados para fins de conversão em renda ou mesmo a
recomposição do prejuízo fiscal, a depender do resultado final dos processos administrativos e
judicial.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
9
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Relativamente às demais razões de recurso, impende registrar que não merece aqui
tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela preclusão, eis que não
ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, como
segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO. As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente
admitidos em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das
provas e argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão
de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte para
reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase
recursal de julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre
aspectos já pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente
no duplo grau de jurisdição, que deve ser observado no contencioso
administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta parte. COFINS -
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada,
em procedimento de fiscalização, a falta de cumprimento da obrigação tributária,
seja principal ou acessória, obriga-se o agente fiscal a constituir o crédito
tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é privativa, vinculada
e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza, expressamente, a
cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao mês-
calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não
pagos no vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.498 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.000215/2008-71
10
provimento.” (Terceira Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167,
Acórdão no 203-07328, Sessão de 23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Quanto às eventuais outras alegações da contribuinte, não merece aqui tecer
maiores considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira
instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 601
DF CARF MF
Original